Tribunal: TJDFT
Processo: 0748159-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748159-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ARLEI SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Supremo Tribunal Federal para fins de adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030, incisos I a III, do CPC, considerando a afetação da matéria retratada no agravo em execução (ID 56680789), pela sistemática da repercussão geral – Tema 1.267 (ID 58513467). Em consulta ao andamento do recurso paradigma - RE 1.500.235/DF, verifiquei que houve tão somente a afetação da matéria, em 1o/9/2023, estando ainda pendente a manifestação de mérito daquela Corte. Nesse cenário, vislumbro que a hipótese atrai o inciso III do art. 1.030 do CPC, que determina o sobrestamento do recurso “que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional” Desse modo, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público (ID 56976800) deve ficar sobrestado na Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, órgão vinculado à Presidência deste tribunal, até ulterior deliberação do col. STF. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 16:59:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator